Tribunal: TJSP
Processo: 2086035-60.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e julgamento "extra petita" - Ausência dos vícios indicados no acórdão embargado - Questão enfrentada com respaldo legal e jurisprudencial aplicado ao caso concreto – Caráter meramente infringente – Inadmissibilidade – Impossibilidade de os embargos de declaração serem transformados em uma "contestação a um acórdão" – Precedente desta Colenda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e julgamento "extra petita" - Ausência dos vícios indicados no acórdão embargado - Questão enfrentada com respaldo legal e jurisprudencial aplicado ao caso concreto – Caráter meramente infringente – Inadmissibilidade – Impossibilidade de os embargos de declaração serem transformados em uma "contestação a um acórdão" – Precedente desta Colenda Câmara Reservada.

Embargos conhecidos e rejeitados.